Tribunal: TJDFT
Processo: 0001455-62.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO EMPREGO DE ASFIXIA E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. JOVENS COM 17 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O fato de os jovens já terem cumprido mais de 02 (dois) anos da medida socioeducativa de internação em razão de um ato infracional anterior ao ora analisado não tem o condão de afastar o interesse de agir do Ministério Público. Com efeito, considerando que o presente fato ocorreu enquanto os jovens estavam internados por outro feito, a medida de internação aplicada em virtude do presente ato infracional inaugurará a contagem de novo módulo temporal de 03 (três) anos, valendo ressaltar, contudo, que a liberação compulsória dos recorrentes ocorrerá quando eles completarem 21 (vinte e um) anos de idade, nos moldes do artigo 121, §5o, do ECA.
2. Incabível acolher o pedido de improcedência da representação por insuficiência de provas, uma vez que as provas coligidas aos autos, especialmente os depoimentos da vítima e dos agentes socioeducativos, demonstram que os representados tentaram enforcar a vítima com uma corda, não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos jovens, pois agentes socioeducativos conseguiram socorrer o ofendido rapidamente.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que aplicou aos recorrentes a medida socioeducativa de internação, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.